Tribunal: TJSP
Processo: 0000401-69.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000401-69.2018.8.26.0583, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante MARCELO
ANTONIO DOS SANTOS CÂNDIDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-69.2018.8.26.0583 -Voto no 15.037
2
VOTO no. 15.037
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0000401-69.2018.8.26.0583 (processo digital)
COMARCA: PIRAPOZINHO 2a VARA JUDICIAL
APELANTE: MARCELO ANTONIO DOS SANTOS CANDIDO
APELADA: JUSTIÇA PUBLICA
APELAÇÃO.
FURTO
'SIMPLES'.
Absolvição
imprópria.
Medida de internação. Substituição por tratamento
ambulatorial. Descabimento. Medida de segurança
aplicada de acordo com a sistemática do artigo 97 do
CP, por se tratar de crime apenado com reclusão.
Inequívoca periculosidade do agente. Julgador que não
está adstrito à recomendação exarada na perícia
(artigo 182 do CPP). Apelo improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 310/312, cujo
relatório se adota, MARCELO ANTÔNIO DOS SANTOS CANDIDO,
qualificado nos autos, foi absolvido impropriamente da imputação
atinente à prática de crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal,
por duas vezes, sendo-lhe imposta medida de segurança, nos termos do
artigo 97, caput e § 1°, do mesmo Estatuto Repressor, consistente em
internação em hospital psiquiátrico, pelo prazo mínimo de um (1) ano,
possibilitada a apresentação de recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu (fls. 322), vindo as razões do
recurso a fls. 332/335. Postula a Defesa a substituição da medida de
segurança de internação por tratamento ambulatorial, solução indicada
pelo perito caso o acusado se encontrasse abstêmio e livre de drogas, o
que se verifica desde a prisão dele.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 342/346, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 354/357, no caso pelo provimento do apelo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-69.2018.8.26.0583 -Voto no 15.037
3
O recurso não vinga.
Narra a denúncia, resumidamente, que, no dia 28 de
maio de 2.018, MARCELO ANTÔNIO DOS SANTOS CÂNDIDO conduzia,
em proveito próprio, motocicleta Honda/CG, placa EHJ-3490, sabendo se
tratar de produto de crime.
Consta, ainda, que, no mesmo dia, o acusado subtraiu,
para si, a motocicleta Honda/CG placa BVJ-9311, pertencente à vítima
Dhaigor Alves Dinello.
Por fim, ainda na mesma data, MARCELO opôs-se à
execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para
executá-lo.
Diante dos fatos, foi denunciado como incurso nos
artigos 180, caput, 155, caput e 329, todos do Código Penal (fls. 169/171).
Após a instrução criminal, o apelante foi absolvido
impropriamente da prática de dois furtos simples, anotando-se a ausência
de provas em relação ao crime previsto no artigo 329 do Código Penal.
Feito o breve escólio, verifica-se que o réu, na Delegacia,
admitiu ter subtraído duas motocicletas na cidade de Pirapozinho e
“pegado” a terceira delas de seu colega “Vinicius”, em Tarabai (fls. 17). Em
pretório, confirmou que, ao avistar os policiais, conduzia a motocicleta
subtraída dois dias antes em Presidente Prudente, daí porque fugiu em
direção a sua casa, abandonando o veículo. Posteriormente, subtraiu
outra motocicleta que estava no estacionamento perto de sua residência,
intencionando apenas dar uma volta com o veículo (fls. 259/260 e mídia
digital).
Aqui, destaque-se o inegável peso da confissão judicial
que, por se presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor
absoluto, servindo como base condenatória inclusive quando único
elemento incriminador, exceto se desmentida pelas provas restantes
(TJESP, Apelação Criminal no. 0000700-33.2009.8.26.0366, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO), algo não verificado in casu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-69.2018.8.26.0583 -Voto no 15.037
4
A corroborar a acusação, declarou o ofendido Marcos
Junior Hernandez Fergueira que, no dia 24 de maio de 2.018, deixou a
motocicleta de placa EHJ-3490 em sua serralheria, quando MARCELO
perguntou se havia serviço para ele, respondendo-lhe negativamente.
Posteriormente, notou que sua motocicleta havia sido subtraída (fls. 16).
Por sua vez, o ofendido Dhaigor Alves Dinello narrou ter
deixado sua motocicleta placa BVJ-9311 estacionada no serviço e, quando
saiu, por volta das 17h00, observou que o veículo havia sido subtraído,
sendo, então, informado por populares de que o agente seria pessoa
residente na chácara localizada no terreno aos fundos da empresa onde
trabalha, no caso, o réu MARCELO (fls. 15, 255 e mídia digital).
Não bastasse, reportaram os policiais militares Glaubert
Ferreira Barbosa e Renato Junior Aparecido Batista ter avistado
motocicleta preta sem placa (posteriormente identificada como de placa
EHJ-3490), daí porque resolveram abordar o condutor, posteriormente
identificado como MARCELO, sendo certo que este empreendeu fuga até
abandonar o veículo próximo à chácara de sua residência e entrar na
mata. Constataram que o veículo se tratava de produto de furto ocorrido
em Presidente Prudente, enquanto, na sequência, receberam notícia
dando conta do furto da motocicleta placa BVJ-9311, cometido pelo
acusado, então encontrado em sua chácara. Na ocasião, MARCELO
resistiu à prisão, fazendo-se necessário algemá-lo. Ato seguinte,
encontraram-se as chaves da motocicleta de Dhaigor em poder do
denunciado, que indicou onde se encontrava o veículo. Já com relação à
motocicleta anteriormente conduzida, disse o réu tê-la adquirido de um
rapaz de Tarabai (fls. 04/07, 256/257 e mídia digital).
Em igual sentir, o testemunho do policial civil Rafael
Andrade Patzer, que participou das investigações (fls. 08, 258 e mídia
digital).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostraram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de
demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-69.2018.8.26.0583 -Voto no 15.037
5
Verifica-se, pois, que, além de confessar em pretório a
autoria das subtrações, MARCELO ainda foi visto conduzindo a
motocicleta placa EHJ-3490, enquanto aquela de placa BVJ-9311 foi
localizada em sua chácara.
Desnecessárias, portanto, maiores considerações acerca
da robustez do conjunto probatório, ainda mais diante da resignação da
Defesa diante da solução condenatória.
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
dos crimes à exaustão, a par de reconhecida a inimputabilidade do agente,
correta a absolvição imprópria levada a cabo na sentença guerreada, com
imposição de medida de internação, pelo prazo mínimo de um (1) ano.
Ao reverso do sustentando pela Defesa, incogitável a
substituição da internação por mero tratamento ambulatorial diante da
sistemática expressamente adotada no artigo 97 do Código Penal, que
impõe a fixação daquela medida ao agente inimputável a quem é atribuída
a prática de crimes apenados com reclusão, como é o caso sob análise.
Destarte, conquanto o laudo pericial tenha recomendado
a aplicação de medida mais branda no caso de abstinência de drogas, a
solução sugerida pelo perito está em desacordo com texto legal expresso,
não cabendo àquele, como é óbvio, a aplicação da lei, daí porque deve o
magistrado adequar o resultado da perícia à regra cogente do Código
Penal, não estando sua atuação vinculada às conclusões externadas no
exame técnico (conforme preceitua o artigo 182 do Código de Processo
Penal).
Ademais, embora o acusado tenha permanecido preso por
quase nove meses, não se demonstrou ter ele permanecido livre do vício
em entorpecentes.
Não bastasse, através de pesquisa atualizada realizada
via Gabinete pelos Sistemas Intinfo e SAJ, verificou-se que o acusado,
depois de solto em fevereiro de 2.019, foi preso preventivamente no dia 09
de dezembro último pela prática, em tese, de homicídio triplamente
qualificado, ocorrido dia 09 de novembro, sendo, inclusive, denunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-69.2018.8.26.0583 -Voto no 15.037
6
em 27 de janeiro deste ano (autos n°. 1501093-50.2019.8.26.0456),
tornando clara sua periculosidade, com a correlata imprescindibilidade da
internação, ante a clara insuficiência do tratamento ambulatorial para se
atingir a finalidade curativa, com a necessária prevenção quanto à
persistência na senda de crimes, em prol da sociedade.
Também não se pode ignorar que o próprio legislador
confere a presunção absoluta relativa à periculosidade do réu apontado
como autor de crime ao qual se comina pena de reclusão.
Desta forma, indiscutível a necessidade de imposição de
tratamento mais rigoroso, possibilitando alcançar os escopos preventivo e
curativo da medida de segurança imposta.
Solução
diversa
representaria
“inovação”
e,
principalmente, desprezo a texto legal expresso, vedado ao intérprete
conferir medida de segurança diversa da internação a autor de crime
apenado com reclusão.
Ainda que se admitisse o tratamento ambulatorial,
evidente seria o descabimento da medida sugerida pelo perito diante da
inquestionável periculosidade do acusado que, repita-se, depois de
colocado em liberdade, voltou a delinquir, desta feita envolvendo-se em
delito hediondo.
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL).
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. CRIME PUNIDO COM PENA DE
RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE NATUREZA
DETENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ADEQUAÇÃO
DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. 1. O art. 97 do Código Penal impõe a aplicação da medida
de segurança de internação ao agente inimputável que tenha praticado fato
típico e jurídico punido com pena de reclusão, como ocorreu na espécie. 2.
Nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, a existência de
laudo médico pericial, elaborado antes da prolação da sentença absolutória
imprópria, o qual concluiu pela possibilidade de tratamento ambulatorial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-69.2018.8.26.0583 -Voto no 15.037
7
da paciente, não vincula a conclusão do juiz, que pode aceitá-lo ou rejeitá-lo,
no todo ou em parte, caso entender pela insuficiência da medida para a
cessação da periculosidade” (STF, HC 163395 AgR/MG, Relator Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, julgado 14-12-2018, grifos e destaque agora
apostos).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO DO RECURSO da Defesa, mantendo-se a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)